Tribunal: STF
Processo: HC 196485
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaboraí/RJ, ao receber a denúncia – processo-crime nº 0020597-18.2020.8.19.0023 –, determinou as prisões preventivas dos pacientes, ocorridas em 21 de dezembro de 2020, ante os crimes dos artigos 171 (estelionato), 171, combinado com o 14, inciso II (tentativa de estelionato), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, ressaltando depoimento de testemunhas, realização de reconhecimento pessoal em sede policial e existência de imagens de circuito interno de câmeras de estabelecimentos comerciais. Salientou risco de reiteração, considerada a dedicação a atividades criminosas, e de interferência na produção da prova. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o o habeas corpus nº 636.599/RJ.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou as prisões, dizendo-os genéricos. Articula com as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Destaca ser a paciente Priscila mãe de menor de 12 anos de idade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Sucessivamente, pretende a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, presente o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade do crime e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo mencionou o risco de reiteração, ante a dedicação a atividades ilícitas, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Reportou-se à necessidade de evitar a influência na instrução criminal, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de acharem-se os pacientes submetidos aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam presos por motivo diverso da custódia preventiva, formalizada no processo nº 0020597-18.2020.8.19.0023, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaboraí/RJ. Advirtam-nos da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem possível transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator